Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016964-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 63.691.570/0001-95 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR RODRIGO NUNES - CPF: 222.702.098-93 (PROCURADOR), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MOMENTO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES DE DESPEJO – DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL COM O ESCOPO DE ATENDER O OBJETIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Há de ser reconhecida a competência do juízo universal para deliberar sobre a viabilidade da suspensão das execuções contra as empresas devedoras e aos sócios coobrigados, quando esta decisão visa compatibilizar os interesses dos credores aos objetivos da recuperação judicial, antes da apresentação do plano de recuperação. Assim, a decisão proferida especificamente com este fim, não tem o condão de retirar, de imediato, a competência do Juízo das ações de despejo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado pelo
Condomínio Amazonas Shopping Center
,
o
bjetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação de Recuperação Judicial, proposta por
SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras
, para o fim de determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que não há que se falar suspensão das ações que versam exclusivamente sobre a rescisão contratual e despejo ajuizada em desfavor das agravadas, uma vez que não se trata de matéria que deve se submeter a recuperação judicial.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, para que sejam autorizados os prosseguimentos das ações de despejo.

A liminar foi indeferida (Id no 54922454).

As agravadas, por sua vez, defendem o acerto da decisão recorrida e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id no 57674472).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id no 62129499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo foi interposto com o objetivo de ver reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na Ação de Recuperação Judicial, para o fim de ordenar a suspensão das ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados, conforme disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 6o, bem como no artigo 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento da recuperação.

Ab initio
, registra-se que a matéria relativa à competência do juízo da recuperação judicial já foi devidamente apreciada no
Agravo de Instrumento n
o 1007016-10.2020.811.0000
, de minha Relatoria, em que essa Câmara, por unanimidade, concluiu, que a competência para analisar e julgar o feito é do juízo da
1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Como fundamento, restou demonstrado que
o principal estabelecimento dos devedores, onde se mantém o centro vital das suas atividades, é no Município de Cuiabá.

Assim, mantendo a coerência com o entendimento exarado e sedimentado por esta Câmara, não há que se falar na hipótese de incompetência do juízo
a quo
para decidir as matérias afetas à Ação de Recuperação Judicial.

No que tange ao mérito, tem-se que o cerne da insurgência da Agravante diz respeito à decisão que determinou a suspensão do andamento das ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, atingindo, ainda, as ações de despejo proposta por centros comerciais (
shopping centers
) que pretendem reaver seus pontos comerciais.

Em que pese se tratar de matéria bastante complexa, há que se respeitar o limite da devolutividade recursal do agravo de instrumento, que não permite a imersão no mérito da questão. Por outro lado, é fundamental se ter em mente a necessidade do magistrado se valer dos princípios informadores do processo de recuperação judicial, pois que estes destinam-se a orientar as decisões que serão tomadas.

Isso porque, como é sabido, o exercício da atividade empresarial não interessa apenas ao empresário. O prosseguimento da atividade negocial também interessa aos empregados que por elas são remunerados; aos fornecedores; ao fisco; e à comunidade na qual estão inseridas. Daí porque falar-se em função social da empresa, em face da constatação de que essa atividade é capaz de concretizar interesses não apenas para a satisfação do empresário, mas também de outros agentes do mercado e da comunidade da qual faz parte. O exercício da empresa interessa a todos.

Destaca-se, nesse contexto, que o período de suspensão de ações previsto na Lei de Falências e Recuperações possui como objetivo a preservação da unidade produtiva, o que beneficia o devedor e os credores como um todo. Em outras palavras, a recuperação judicial tem como intuito
“[...] viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
”.

A partir dessa premissa, é razoável concluir que a intenção do Juízo
a quo,
quando deferida a tutela de urgência, não foi atrair ao Juízo universal todas as demandas em trâmite em desfavor das Agravadas, como,
no caso d
as ações de despejo, o que fez ele foi primar pelos princípios norteadores da recuperação judicial, com o intuito de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos devedores, mesmo porque, destaca-se,
ainda não foi apresentado o plano de recuperação judicial – instrumento no qual são delineadas as particularidades do processo, que direciona e/ou podem alterar as possibilidades relativas a cada interesse em litígio
. Este é, outrossim, o espírito da lei.

Com efeito, na recuperação judicial, uma vez apresentado o pedido pela empresa que pretende ver superada uma situação de crise econômico-financeira, com todos os documentos exigidos pelo artigo 51 da Lei n.o 11.101/2005, é cogente ao magistrado deferir o seu processamento, adotando medidas que auxiliará ao soerguimento desta, como a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Para o êxito da pretensão postulada, justifica-se a pausa momentânea das ações e execuções, nominada como
stay period,
a fim de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores envolvidos no Plano de Recuperação e, ao mesmo tempo, preserve o seu patrimônio, tentando impedir o seu esfacelamento e, por conseguinte, afastar o risco de falência.

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:

Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. [...] A suspensão, aqui, tem fundamento diferente.
Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86-87).
(destaquei)

Por conseguinte, cumpre esclarecer que o
stay period
não possui o escopo de balizar o funcionamento das empresas com a suspensão de ações e atos de constrição no decorrer do processo de recuperação judicial, porém, baliza-se como importante ferramenta no processo de soerguimento.

A partir dessa breve explanação conceitual, adentra-se ao ponto que sustenta a insurgência da agravante, qual seja, a suspensão das ações que tratam sobre o despejo das agravadas.

Nesse ponto, insta ratificar que a suspensão decretada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá não deixou de observar os direitos dos credores, mas sim, visou garantir, a observância dos princípios norteadores da recuperação judicial em curso.

Essa certeza se constata, quando se observa no conteúdo decisório que o deferimento da tutela de urgência estipulou prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial, ou seja, não tornou irrestrito o direito dos credores que ora se insurgem.

Ocorre que, é evidente que o prosseguimento das ações de despejo, nessa fase processual, pode causar impactos diretos na reestruturação das recuperadas, visto que afetam diretamente bens essenciais ao desempenho de suas atividades econômicas no varejo, como seus pontos de venda.

Além disso, existem precedentes deste Tribunal que confirmam a suspensão das ações de despejo, englobando a impossibilidade de despejo, em virtude do
stay period
. A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C DESPEJO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA – DÍVIDA LÍQUIDA – PERÍODO DE BLINDAGEM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A homologação do plano de recuperação judicial enseja a suspensão das ações e execuções propostas quanto a direitos líquidos contra a recuperanda pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conhecida como “pedido de blindagem” (stay period).

Somente as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento durante a recuperação judicial, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1014650-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019) (destaquei)

Na ocasião, a douta Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, destacou que
“A finalidade da recuperação judicial e extrajudicial é viabilizar mecanismos para que o empresário, em dificuldade econômica, tenha condições de se reestruturar e dar continuidade à atividade econômica, ambos fundados no caráter negocial do plano, com participação do Poder Judiciário.”

É o caso dos devedores solidários, que também são empresários e necessitam manter suas atividades, de forma a propiciar, inclusive, a satisfação dos credores.

Nesse contexto, a suspensão de processos que visam o despejo do locador (devedor) possui o iminente escopo de soerguimento da empresa em recuperação, isto porque a atividade principal é desenvolvida justamente nestes centros comerciais (
shopping center
). Salienta-se que, não sendo a decisão definitiva, a sua manutenção é medida imperativa, visto que, tão somente após apresentado o Plano de Recuperação, deverá se observar a manutenção ou reforma a decisão objurgada pelo Juízo
a quo
, em razão de ser a partir deste momento a reestruturação de todas as atividades empresariais por parte da recuperanda.

Além disto, não é por demais ressaltar que não se está afastando o direito de propriedade vinculado aos bens em litígio, mas tão somente, neste momento, preservando as atividades econômicas da empresa em processo de recuperação, mesmo porque, cabe registrar, neste aspecto, que o crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial.

Assim, à luz dos princípios norteadores do processo de recuperação judicial, associado ao princípio da razoabilidade e necessário equilíbrio entre as partes, entendo que
deve permanecer incólume a decisão que determinou o sobrestamento das ações e execuções em desfavor dos coobrigados, bem como as que versam sobre despejo
, posto que deverão ser verificadas no Plano de Recuperação, a ser devidamente aprovado pela Assembleia de Credores, a melhor forma de soerguimento das atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas recuperadas.

Por fim, acresço à decisão guerreada que, a Lei n.o 11.101/2005 estipula uma ordem prioritária das finalidades ao qual persegue, objetivando, primordialmente, a manutenção da atividade empresarial de forma plena, visando à preservação da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores, sem se olvidar dos interesses dos credores, preservando, acima de tudo, a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020